Tribunal: TJES
Processo: 0003726-39.2000.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003726-39.2000.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ESCOLINHA SNOOPY LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROCESSUAL. ATOS INFRUTÍFEROS. REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS INEFICAZES. RESTRIÇÃO RENAJUD. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal movida por um Município para a cobrança de débitos tributários.

2. O ente municipal, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, alegando a nulidade por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e inexistência de inércia, uma vez que diversas diligências foram realizadas ao longo do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente foi corretamente decretada e se o recurso de apelação interposto pelo ente municipal deve ser provido, diante das alegações de nulidade da sentença e da existência de diligências aptas a afastar a inércia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a prescrição intercorrente na execução fiscal flui automaticamente, independentemente de manifestação judicial, findo o prazo de um ano de suspensão do processo, contado a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

5. O mero peticionamento em juízo, com requerimentos de diligências que se mostram infrutíferas para localizar o devedor ou seus bens, não é capaz de interromper ou suspender o prazo de prescrição intercorrente. A interrupção somente ocorre com a efetiva citação do devedor ou com a efetiva constrição patrimonial, como a penhora consumada.

6. A restrição de veículos registrada por meio do sistema RENAJUD não caracteriza, por si só, medida apta a interromper o prazo da prescrição intercorrente, uma vez que não se configura como ato de constrição patrimonial efetiva. A interrupção do prazo prescricional exige a realização de penhora regularmente aperfeiçoada, com a efetiva indisponibilização do bem, lavratura do respectivo termo e intimação da parte executada, requisitos não presentes no caso em exame.

7. A sentença de primeiro grau explicitou os marcos temporais do processo, demonstrando que o prazo de prescrição intercorrente se consumou antes da realização de qualquer ato de constrição útil. As diligências realizadas pelo exequente foram ineficazes e, portanto, não afastaram a inércia processual.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra a sentença id 14412152, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que extinguiu o presente processo executivo por reconhecer a prescrição intercorrente.

Pelas razões recursais id 14412153, pugna o Apelante pela reforma da sentença impugnada, alegando, em síntese: (a) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de prévia intimação da Fazenda para manifestação no procedimento do art. 40 da LEF (CPC, art. 1.009, § 1º), com violação ao contraditório; (b) a ausência de fundamentação adequada, por não delimitar os marcos inicial e final da prescrição intercorrente; (c) contradição interna do
decisum
quanto ao termo inicial do prazo de suspensão de um ano do art. 40 da LEF e (d) a inexistência de inércia do exequente, ante diligências reiteradas e pedidos de constrição/indisponibilidade não apreciados, o que afasta a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003726-39.2000.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: ESCOLHINHA SNOOPY LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A quaestio iuris posta em discussão no presente recurso cinge-se em analisar se agiu com acerto, ou não, o MM. Juiz de Direito a quo ao pronunciar a prescrição intercorrente e extinguir a presente ação de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SERRA, ora Apelante, em desfavor de ESCOLHINHA SNOOPY LTDA, ora Apelada.

Inicialmente, sobreleva ressaltar que o caso vertente reclama a incidência do regramento procedimental previsto no art. 40, da Lei Federal nº 6.830/80, cujo teor dispõe sobre as hipóteses de suspensão e arquivamento do feito após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos seguintes termos:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Interpretando o referido dispositivo legal em acórdão paradigma proferido sob o rito dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal, ao julgar o recurso especial nº. 1.340.553, estabeleceu os critérios de incidência da referida norma legal, deixando claro que a suspensão do processo e a interrupção e retomada do curso do prazo prescricional intercorrente ocorrem, independentemente do requerimento da parte ou da manifestação judicial, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Peço vênia para trazer à colação o teor das teses assentadas no referido julgamento, as quais se apresentam relevantes à elucidação da presente controvérsia:

“(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

(...)”

No caso, observa-se que a presente ação de execução fiscal foi ajuizada em 24/05/2000.

O Juízo de origem, na sentença, aponta que a Fazenda Municipal teve ciência da não localização de bens em 15/05/2013, e que decorrera o prazo de suspensão de um ano, de modo que o prazo prescricional de cinco anos passou a fluir a partir de 15/05/2014, tendo a prescrição se consumado em 15/05/2019. Consigna, ainda, a sentença que, nesse período, não houve a localização dos executados ou de bens passíveis de penhora.

De início, convém destacar que as nulidades suscitadas no recurso de apelação não merecem prosperar.

Em relação à suposta ausência de prévia intimação, os autos demonstram que o juízo de 1º grau proferiu despacho em 20/03/2024 (id 14412150), determinando a intimação do exequente para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente. Não obstante, quedou-se inerte a Fazenda Pública municipal, de modo que não há que se falar em violação ao contraditório.

Quanto à alegada ausência de fundamentação, a sentença, embora concisa, explicitou de maneira precisa os marcos temporais que utilizou para a contagem da prescrição intercorrente, atendendo ao que determina o precedente vinculante do STJ no Tema 571, razão pela qual também não merece prosperar a alegação.

Por fim, a preliminar de omissão também se confunde com o mérito, pois a sentença implicitamente apreciou a diligência do Município ao concluir que, mesmo com a restrição de veículos, a ausência de "movimentação útil" foi determinante para o reconhecimento da prescrição. Do ponto de vista lógico-jurídico, a conduta diligente do Fisco é um fato que deve ser avaliado no contexto da efetividade das diligências.

E quanto a este ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado sua orientação jurisprudencial no sentido de que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente." (AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Amparado no entendimento da Colenda Corte Superior, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de “
Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 a 571, o reconhecimento da prescrição intercorrente independe da verificação da inércia ou desídia do exequente, sendo suficiente a paralisação do processo executivo, sem a localização do devedor e/ou de bens penhoráveis, durante o período do prazo prescricional
” (TJES – Agravo interno na apelação cível nº. 0010128-73.1999.8.08.0048, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 18.12.2023).

Diante do referido contexto, observa-se dos autos que, em um primeiro momento, houve a lavratura, em 20.10.2000, de termo de penhora de bens alguns móveis de propriedade da pessoa jurídica executada (fl. 14). Ato contínuo, o processo permaneceu sem diligências executivas até 05.04.2004, quando o Exequente requereu fosse intimado o depositário para apresentar os bens penhorados, o que foi deferido pelo Juízo.

Em 03.10.2006, foi certificado pelo oficial de justiça a não intimação da Executada, por não funcionar mais no endereço, estando o local abandonado. Considerando a não localização da parte, foi requerido pelo Exequente, em 10.05.2007, a realização de penhora de ativos financeiros, o que foi deferido pelo Juízo em 05.12.2007.

Em 06.08.2008 (fls. 37), o Exequente tomou ciência da frustração da localização de bens penhoráveis, de modo que, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, iniciou-se o prazo de suspensão anual do feito, perdurando até 06.08.2009. Após a referida data, restabeleceu-se a contagem do prazo quinquenal de prescrição, cujo termo deu-se em 06.08.2014.

Denota-se que, até a referida data ou mesmo até o advento do termo considerado na sentença impugnada, o Apelante se limitou a formular diversas diligências complementares, todas infrutíferas, que prolongaram o feito ao longo dos anos, sem que houvesse qualquer resultado efetivo relacionado à efetiva penhora de bens.

Convém ressaltar que o pedido de restrição por meio do RENAJUD restou restou infrutífero (fls. 54). E embora haja documento atestando a realização de restrição de veículos pelo sistema RENAJUD (fls. 64), cuida-se de diligência realizada nos autos de outro processo executivo e não neste. De todo modo, a penhora dos referidos veículos restou frustrada nos presentes autos, conforme informações prestadas pelo próprio Município exequente em petição de fls. 70, em data em que já consumada a prescrição intercorrente.

Ainda que se considerasse a restrição pela via do RENAJUD, a jurisprudência do STJ, firmada no tema repetitivo supramencionado, proclama que apenas “
a efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
” (item 4.3).

Neste contexto, o mero bloqueio ao registro de transferência de veículo e circulação junto ao sistema de cooperação existente entre o Departamento de Trânsito e o Poder Judiciário não consubstancia medida apta a interromper o prazo prescricional, pois cuida-se de simples restrição administrativa que não se confunde com o ato processual da penhora. Consoante cediço, a penhora só se aperfeiçoa com o efetivo depósito do bem penhorado e sua disponibilização ao Juízo (ainda que por meio de depositário), seguido da subsequente intimação da parte executada e a lavratura do respectivo termo.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RESP Nº 1.340.553/RS - SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS - LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO SOBRE AUTOMÓVEIS DOS SÓCIOS COOBRIGADOS VIA RENAJUD - AUSENCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA - INOCORRÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - OMISSÃO - VÍCIO DEMONSTRADO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. -Os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou, ainda, para corrigir erro material -
O mero lançamento de restrição em veículos automotores dos executados via RENAJUD não induz a interrupção do prazo prescricional, pois não equivale à constrição patrimonial efetiva (RESP nº 1 .340.553/RS)
-Demonstrado o transcurso do prazo prescricional sem a efetiva constrição patrimonial, exsurge configurada a prescrição intercorrente e, por conseguinte, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e acolher a exceção de pré-executividade, julgando-se extinta a execução fiscal.

(TJ-MG - Embargos de Declaração: 1169665-57.2023 .8.13.0000 1.0000 .23.116945-9/003, Relator.: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 05/06/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESTRIÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD – PENHORA NÃO APERFEIÇOADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – AUSÊNCIA DE LAVRATURA DO TERMO DE PENHORA – MARCOS TEMPORAIS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE FORAM FIXADOS CORRETAMENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em análise ao referido processo, denota-se a prescrição intercorrente da pretensão de execução do crédito tributário.
A simples restrição de veículo em sistema de cooperação entre o poder judiciário e o Departamento de Trânsito não interrompe o prazo prescricional. A penhora só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, com a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora .

(TJ-MT 00044208419968110041 MT, Relator.: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022)

Assim, a despeito dos esforços da municipalidade, a falta de "movimentação útil", ou seja, de um ato concreto e eficaz de constrição patrimonial, levou à consumação do prazo prescricional.

Considerando o referido contexto fático, e examinando detidamente os marcos temporais dos atos processuais praticados no presente feito, entendo que se afigura escorreita a sentença impugnada, devendo ser rejeitada a pretensão recursal

Diante disso, conheço do recurso e lhe nego provimento.